Tribunal: TJMT
Processo: 1028170-02.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028170-02.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL AILTON DA SILVA MOREIRA - CPF: 049.191.401-69 (RECORRENTE), IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA - CNPJ: 34.165.896/0001-80 (RECORRIDO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS –MOTORISTA PARCEIRO – RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL – INAPLICABILIDADE DO CDC – BLOQUEIO DE CONTA – VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO – ENVIO DE MENSAGENS INAPROPRIADAS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA PLATAFORMA – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O bloqueio de conta de motorista é legítimo quando comprovada violação aos termos de uso da plataforma, especialmente por conduta inadequada perante usuários.

As plataformas digitais possuem o direito de excluir parceiros que descumpram regras contratuais e coloquem em risco a segurança da comunidade de usuários.

Configura litigância de má-fé a alteração consciente da verdade dos fatos, com o intuito de induzir o juízo a erro (art. 80, II, do CPC).

A multa por litigância de má-fé deve ser mantida quando fixada em patamar proporcional e fundamentada na conduta processual da parte.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, reiterando as alegações iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela reforma da sentença, sustentando a inexistência de litigância de má-fé, ao argumento de que exerceu regularmente o direito de ação, bem como a existência de controvérsia fática legítima, afastando a configuração de dolo processual. Aduz, ainda, a desproporcionalidade da multa aplicada e a violação ao direito constitucional de acesso à justiça.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia reside na legalidade do bloqueio da conta do autor na plataforma digital, bem como na configuração da litigância de má-fé.

Conforme se extrai dos autos, a parte ré demonstrou, por meio de documentação idônea, que o bloqueio da conta do autor decorreu de violação aos termos de uso da plataforma, especialmente em razão do envio de mensagens inapropriadas a usuários (id. 354131857, pág. 10).

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilicitude na conduta da requerida, mas sim o exercício regular de direito contratualmente previsto, visando resguardar a segurança e a integridade dos usuários da plataforma.

Por outro lado, a sentença reconheceu a ocorrência de litigância de má-fé, ao fundamento de que a parte autora alterou a verdade dos fatos ao imputar à ré conduta arbitrária, quando evidenciado nos autos que o bloqueio decorreu de sua própria conduta irregular.

Com efeito, o conjunto probatório revela que o autor tinha ciência das razões que ensejaram o bloqueio, mas optou por apresentar narrativa dissociada da realidade, com o intuito de obter provimento jurisdicional favorável.

Tal conduta se amolda à hipótese prevista no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, configurando litigância de má-fé.

Não há que se falar em violação ao direito de acesso à justiça, uma vez que este não se confunde com a possibilidade de deduzir pretensões fundadas em distorção consciente dos fatos.

Ademais, o valor da multa fixado em R$ 1.500,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução.

Assim, a sentença que julgou improcedentes os pedidos devem ser integralmente mantidos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026